Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL OLIVEIRA CASTRO e Outros contra pronunciamento judicial exarado pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelos ora agravantes em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU. Pelo pronunciamento judicial ora recorrido, a d. magistrada de primeiro grau determinou à Secretaria da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que promovesse a retificação do polo ativo, de modo a constar apenas o exequente Marcos Estevam Ferreira Souza. Os demais exequentes se insurgiram, pugnando pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postularam a reforma da r. decisão “a quo”, a fim de que a petição de cumprimento de sentença seja admitida nos termos como proposta, independentemente de serem filiados ao sindicato que propôs a ação coletiva originária. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Na hipótese em exame, restou caracterizada a ocorrência de preclusão consumativa, o que inviabiliza a rediscussão da matéria trazida a lume no presente recurso, na medida em que a questão apresentada pelos ora agravantes já foi objeto de decisões exaradas sob os ID’s 46469534 e 43701652 dos autos de origem, tendo sido objeto do Agravo de Instrumento de n. 0725742-53.2019.8.07.0000, interposto pelos ora agravantes. Ocorre que o aludido Agravo de Instrumento não foi sequer admitido. Assim, o que os agravantes pretendem é a apreciação da mesma matéria, como se fosse possível a interposição sucessiva de vários recursos em face da mesma questão. Consoante dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”. Com estas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do NCPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal afigura-se insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora